Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-11.2022.8.11.0049
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000134-11.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1892-15 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA GILCA DIVINO DA SILVA - CPF: 567.406.971-91 (RECORRIDO), BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO - CPF: 370.454.778-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR - Relator DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA - 1ª VOGAL DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - 2ª VOGAL

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO DOS VALORES DESCONTADOS À TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVÉL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR.

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a nulidade da contratação do cartão com empréstimo consignado e descontos de reserva de margem consignada, suspendendo os referidos descontos, determinando a devolução em dobro dos valores comprovadamente debitados e condenando ainda a Promovida em danos morais no valor de R$ 4.000,00.

2.

Pretensão recursal da Reclamada, pugnando pela reforma da sentença e consequente improcedência da pretensão inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quatum
indenizatório.

3.

O

recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, de modo que não ficou demonstrada a efetiva contratação do cartão de empréstimo consignado, que legitimasse os descontos de margem consignável,
sequer trouxe o alegado contrato firmado
entre as partes.

4.

Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da folha de pagamento de
pensão
da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O valor da indenização a título de dano moral em R$ 4.000,00(quatro mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

7.

Sentença mantida.

8.

Recurso do conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamada,
em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito empréstimo consignado e, por via de consequência, o desconto de margem de crédito consignável, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais.

Em razões recursais, pretende-se a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, ao argumento de regular contratação e prévio conhecimento das condições pela Reclamante. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, com alteração da contagem dos juros de mora e desnecessidade de devolução na dobra.

Devidamente intimada (id. 146971795), a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023